Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. DESCABIMENTO.
1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade
2 – Teimosinha. Tempo razoável. É possível reiterar as diligências para a localização de bens dos executados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero.
3 – Medida executiva atípica. As medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, devem ser adotadas de forma subsidiária, após esgotamento dos meios típicos e com observância dos princípios da proporcionalidade e do contraditório, além de exigir a presença de indícios de ocultação do patrimônio pelo devedor (STJ, Quarta Turma, REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).
4 – Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. A suspensão da CNH como medida executiva atípica não se mostra adequada, no presente caso, para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir os executados ao pagamento do débito.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
LP